Tribunal: TJES
Processo: 5003250-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A embargante alega omissões no acórdão, relativas à titularidade dos recursos de submassas e à ausência de investigação sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.00002-18.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do CPC, ao não analisar supostos aspectos essenciais relativos à preservação de fundos e à titularidade do patrimônio do plano de previdência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

No caso, não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou expressamente as questões trazidas pela embargante, inclusive quanto à inexistência de solidariedade entre os fundos Cofavi e Cosipa, mas sem afastar a responsabilidade da agravante pelo pagamento das complementações previdenciárias.

A pretensão da embargante, ao reiterar argumentos já analisados, revela intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, é suficiente a manifestação expressa sobre as questões suscitadas, independentemente de citação de dispositivos legais ou constitucionais, o que se verifica no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Para o prequestionamento, basta que a matéria suscitada seja expressamente analisada, independentemente da citação de dispositivos constitucionais ou legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022; TJES, Embargos de Declaração Ap 24090096165, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 01/03/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003250-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A embargante alega omissões no acórdão, relativas à titularidade dos recursos de submassas e à ausência de investigação sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.00002-18.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do CPC, ao não analisar supostos aspectos essenciais relativos à preservação de fundos e à titularidade do patrimônio do plano de previdência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

No caso, não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou expressamente as questões trazidas pela embargante, inclusive quanto à inexistência de solidariedade entre os fundos Cofavi e Cosipa, mas sem afastar a responsabilidade da agravante pelo pagamento das complementações previdenciárias.

A pretensão da embargante, ao reiterar argumentos já analisados, revela intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, é suficiente a manifestação expressa sobre as questões suscitadas, independentemente de citação de dispositivos legais ou constitucionais, o que se verifica no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Para o prequestionamento, basta que a matéria suscitada seja expressamente analisada, independentemente da citação de dispositivos constitucionais ou legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022; TJES, Embargos de Declaração Ap 24090096165, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 01/03/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS

contra o acórdão ID 7185669, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de
CARLOS ROBERTO SIQUEIRA

e manteve a decisão que rejeitou o a impugnação ao cumprimento de sentença.

Irresignada, a embargante alega em suas razões ID 3268849, em síntese, a existência de omissões no acórdão embargado por
(i)

não considerar a preservação de outros fundos geridos por si e mesmo constatando a existência de duas submassas, se negar a investigar a titularidade dos recursos, restringindo os meios probatórios;
(ii)
afirmar que não houve liquidação extrajudicial sem investigar a quem pertence o patrimônio atual do PBD/CNPB 1975.00002-18, gerando desrespeito ao título executivo.

Pugna, assim,
pela correção

das omissões

apontad
a
s
, com a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios,
bem como
pela
realiza
ção

d
o devido prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos para os tribunais superiores
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o
aresto

recorrido
, observa-se que a pretensão d
a
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário,
tanto assim que repete, em sede de embargos de declaração os argumentos
expendidos no agravo de instrumento anteriormente interposto
. Senão, vejamos.

Q
uanto a necessidade de dilação probatória para constatar a titularidade dos recursos
existentes nas duas submassas
, esse órgão fracionário decidiu expressamente que
“Já foi assentada a inexistência de solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa, mas com ressalva de que a inexistência de solidariedade entre tais fundos não tem o condão de afastar a responsabilidade da agravante pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (Cofavi)
”.

Noutro ponto, agora no que diz respeito a violação ao título executivo por não ter sido investigado a quem
pertence o patrimônio atual do PBD/CNPB 1975.00002-18
em razão da inexistência de liquidação extrajudicial do mesmo, o acórdão embargado foi expresso ao decidir que
“O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que ‘até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos’. (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, data do julgamento: 24-06-2015, data da publicação/fonte: DJe 20-08-2015)”
.

Percebe-se, do exposto, que este órgão fracionário pronunciou, de modo contundente, que
embora reconhecida a ausência de solidariedade entre os Fundos Cofavi e Cosipa tal não retira a
responsabilidade da agravante pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária
discutida nos autos.

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que
não há que se falar em vício no
acórdão embargado
, tendo em vista que os pontos de insurgê
n
cia apontados

pela

embargante já foram enfrentados por este órgão
fracionário
de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto,
omissão
a ser sanada nesta oportunidade.

A toda evidência,
a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a
finalidade integrativa
dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este
órgão fracionário.

Nesse sentido,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por fim, é cediço que para fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que se constata no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração visa a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 535 do CPC, sendo inadmissível a rediscussão da causa neste recurso. 2. A omissão capaz de ensejar o manejo dos aclaratórios é aquela relacionada à questão fundamental ao deslinde da controvérsia não examinada no julgado.
3. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24090096165, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016).

Dessa forma, consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios
.

Firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.